Tribunal: TJMT
Processo: 1037848-34.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1037848-34.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: J. V. F. L.
Cumpra-se. Visto.
Tendo em conta o interesse de incapaz, dê-se vista ao Ministério Público Estadual, em atendimento ao disposto no artigo 178, II, do Código de Processo Civil.
Empós, nova conclusão.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora